Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-62.2024.8.11.0048
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000566-62.2024.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[KRISLAINY ANGELICA ROCHA - CPF: 047.832.011-61 (AGRAVADO), K. G. R. R. - CPF: 100.073.141-32 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KRISLAINY ANGELICA ROCHA - CPF: 047.832.011-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, 1a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) E O 3o VOGAL ( EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL). VENCIDOS O 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO) E A 4a VOGAL (EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TERAPIA ABA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. NÃO COMPROVAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS ENUNCIADOS DO FONAJUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos de fornecimento
de terapia multidisciplinar pelo Método ABA

para tratamento de transtorno do espectro autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em saber se é possível compelir o Estado ao fornecimento de tratamento específico não disponibilizado pelo SUS, sem a prévia demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pela rede pública de saúde.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação mínima de que o paciente tenha se submetido aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, uma vez que o laudo médico apresentado não especifica se as terapias mencionadas correspondem às disponibilizadas pelo sistema público.

4. Verificou-se que o Município oferece atendimento com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e acompanhamento psicológico, porém não há qualquer documento que comprove que o menor tenha se submetido aos tratamentos disponibilizados.

5. O parecer técnico do NatJus concluiu que a metodologia ABA não está disponível no SUS, sendo tratamento de alto custo e não havendo evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade sobre outras terapias já oferecidas pela rede pública.

6. A imposição de custeamento de tratamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação não demonstrada inequivocamente pela parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública, deve ser indeferido o pedido de fornecimento de tratamento específico não disponibilizado pelo SUS."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 196.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1002384-46.2023.8.11.0028, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 18.07.2024; STJ, REsp n. 1.657.156, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25.04.2018; Enunciados n. 12, 14 das Jornadas de Direito de Saúde do CNJ e Enunciado n. 19 do FONAJUS.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
K. G. R. R. representado por KRISLAINY ANGELICA ROCHA

e assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,

em face de decisão monocrática desta Relatoria que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando integralmente a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a consequente inversão do ônus de sucumbência.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente agravo interno sustentando, em síntese, que
“a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, e em especial os laudos e receituários médicos, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária”
.

Para tanto, argumenta que a
“Constituição Brasileira tutela a "dignidade da pessoa humana" (art.1o, III, CF) como princípio-mor do ordenamento jurídico pátrio, de modo que a tutela do direito à saúde deve ser vista, também, sob a ótica de tal princípio”
.

Assim, requer a retratação da decisão monocrática, e, não sendo essa a hipótese, requer que se proceda o julgamento colegiado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 297221852) sustentando, em síntese: (i) a de demonstração da urgência mediante relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato; (ii) a falta de interesse de agir ante a ausência de indeferimento administrativo e a necessidade de prévio requerimento administrativo por meio de “regulação” no sistema único de saúde; (iii) ausência de demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública do SUS e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do tratamento pleiteado; (iv) impossibilidade de escolha de marca ou modelo. Subsidiariamente sustenta a que a responsabilidade primaria para cumprimento da obrigação é do Município.

O Município de Juscimeira apresentou contrarrazões (id. 303284851) sustentando, em síntese, que a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, bem como, que atende aos Enunciados 03, 13 e 46 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública, em nome da agravante
K. G. R. R. representado por KRISLAINY ANGELICA ROCHA,
contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão ora impugnada reconheceu, com base nos elementos constantes dos autos, que não foi demonstrada a imprescindibilidade do tratamento pleiteado, tampouco a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, no caso específico.

A insurgência, todavia, não apresenta elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Compulsando os autos, verifico que não há comprovação mínima de que o Agravante tenha se submetido aos tratamentos disponibilizados pelo SUS, uma vez que o Laudo Médico apresentado (id. 272109378 – pág. 7-12) apenas menciona que o paciente já se submete a terapias de estimulação multidisciplinar e faz uso de tratamento medicamentoso pelas queixas comportamentais importantes e distúrbio do sono. Contudo, o referido laudo não especifica se tais terapias correspondem às disponibilizadas pelo SUS.

A parte autora juntou aos autos certidão negativa emitida pela Secretaria Municipal de Juscimeira (id. 272109378), na qual se informa que o tratamento multidisciplinar solicitado é inviável no âmbito do SUS, por se tratar de procedimento de alta complexidade. Todavia, o Município oferece atendimento com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e acompanhamento psicológico. Por outro lado, não há qualquer informação ou documento que comprove que o menor tenha se submetido aos tratamentos disponibilizados pelo Município.

Desse modo, ausente a comprovação da ineficácia, inefetividade ou insegurança dos tratamentos disponibilizados pelo SUS, não se justifica o fornecimento daqueles requeridos. O deferimento do pleito, no caso em particular, mostra-se temerário, por estar em desacordo com o entendimento consolidado nas I, II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, aplicável ao caso, veja-se:

ENUNCIADO N° 12 - A inefetividade do tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas (princípio ativo segundo a Denominação Comum Brasileira) e que estabeleça o diagnóstico da doença (Classificação Internacional de Doenças), indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (STJ - Recurso Especial Resp. n° 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada na III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)

ENUNCIADO No 14 - Não comprovada a ineficácia, inefetividade ou insegurança para o paciente dos medicamentos ou tratamentos fornecidos pela rede de saúde pública ou rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, deve ser indeferido o pedido (STJ – Recurso Especial Resp. no 1.657.156, Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves - 1a Seção Cível - julgamento repetitivo dia 25.04.2018 - Tema 106). (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

A propósito, assim dispõe o FONAJUS:

ENUNCIADO No 19 -
As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais
. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)
[Destaquei]

In casu
, determinada a oitiva do
NatJus – Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, aportou parecer (id. 272109385) no qual foi concluído que a
metodologia ABA

não está disponível no SUS
, sendo o tratamento solicitado de alto custo e não havendo evidências científicas robustas que comprovem sua superioridade sobre outras terapias já oferecidas pela rede pública, como a reabilitação multidisciplinar.

É cediço que a imposição de custeamento de tratamento disponibilizado na rede privada somente se revela legítima, qualificando o interesse de agir do paciente, se esgotados todos os meios disponibilizados pelo SUS, situação que não restou demonstrada, inequivocamente, pela Agravante.

Apesar de comovente a situação da Agravante, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela criança resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente.

Portanto, entendo que a decisão recorrida não deve subsistir, por se revelar incongruente com o entendimento em voga, em matéria de saúde pública, situação que ilustra a necessidade de reforma do pronunciamento judicial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício ao qual me inclino:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SAÚDE PÚBLICA – TERAPIA ABA – AUTISMO – ENUNCIADO N° 14 CNJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA DO ATENDIMENTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA QUANTO AOS TRATAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não demonstrado nos autos a urgência/emergência no fornecimento do tratamento médico pleiteado e inexistindo prova quanto a ineficiência da terapia ABA em detrimento dos tratamentos/terapias disponíveis pelo SUS, a manutenção da sentença é medida que se impõe
.

2. Necessidade na observância do enunciado n° 14 do FONAJUS.

3. Recurso conhecido, porém desprovido.

(N.U 1002384-46.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/7/2024, Publicado no DJE 18/7/2024) (Destaquei)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente
Agravo Interno
, mantendo incólume a decisão que deu provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a r. sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

AUTOS N. 1000566-62.2024.8.11.0048 (N. 24 DA PAUTA)

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pela Defensoria Pública, em nome da agravante
K. G. R. R.
, devidamente representando pela genitora, contra decisão monocrática que deu provimento aos apelos interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

(MT)
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A i. Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, nega provimento ao recurso, mantendo a decisão de improcedência.

Pois bem.

O cerne da controvérsia cinge-se à possibilidade de deferir o provimento judicial pleiteado, a fim de disponibilizar à criança os tratamentos médicos prescritos.

De início, cumpre observar que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, verifico que os agravados, embora tendo afirmado genericamente a inexistência dos serviços pleiteados na rede pública local ou sua inadequação conforme pretendido, não lograram êxito em demonstrar de forma objetiva e documental qualquer fato capaz de infirmar a presunção de veracidade dos documentos médicos trazidos com a petição inicial.

Pelo contrário, os autos trazem elementos probatórios robustos e coerentes.

Consta do Parecer Técnico no 4067/2024, elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (NAT), a confirmação da necessidade de tratamento multidisciplinar no caso da autora, ainda que classificada a demanda como de natureza eletiva.

O parecer ressalta que “
(...) o paciente terá benefício com a terapia multidisciplinar (...) A sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que a reabilitação multidisciplinar seja feita de forma precoce, intensiva e que a metodologia escolhida respeite a singularidade do paciente e sua família (...)
” e, ainda, que o tratamento deve ser disponibilizado pelo CAPS do município (
vide
Id. 272109385, Pág. 06).

A respeito do método ABA, em específico, foi ressaltado no referido documento que “
tem como objetivo
substituir os comportamentos indesejados por respostas mais adaptativas
, desenvolvendo habilidades sociais e motoras nas áreas de comunicação e autocuidado
”, o que coaduna com a prescrição médica apresentada no caso.

Destaca-se, nesse contexto, os relatórios médicos firmados pela Dra. Paola Fadul Vianna da Cunha, que detalham não somente o quadro clínico do menor, autista nível 3 de suporte —
que

apresenta comprometimento de fala e linguagem, com pronúncias de palavras na sua comunicação.
Emite gritos e grunhidos, sem intenção comunicativa
. Não atende ao chamado, não executa comandos.
Sem interação social com os pares, sem momentos de partilha e trocas
. Pobre no repertorio funcional, sem simbolismo. Sem interesse em brinquedos. Carrega objetos, sem funcionalidade.
Queixas sensoriais
com ruídos, seletividade alimentar.
Estereotipais motoras
, movimentos de repetição. Baixo limiar de frustração, irritabilidade
—, como também a necessidade de reabilitação intensiva, especificando que, no caso concreto, o método terapêutico adequado é o ABA, de 15 a 20 horas por semana (Id. 272109378).

Foi apresentado, ainda, laudo médico que atesta a interpretação cruzada de pelo menos 6 profissionais de diferentes áreas para concluir a melhor prescrição ao caso do autor. Vejamos:

“Avaliações realizadas:

Avaliação dra Paola Fadul, 2022-2023

Avaliação psicomotricista, Larissa Patias

Avaliação fonoaudiologia, Patrycia Moreira p. Assunção, 2021

Avaliação psicomotricidade Nuvem, 2023

Avaliação psicologia/ Aba, clinica lluminar, Haline Martins/ Mabile Breda, 2024

Avaliação ortorrinolaringologia, 2024, dra Carolina Miyahira.”
(Id. 272110363).

A idoneidade técnica do profissional e a natureza científica da recomendação conferem elevada força probatória ao documento, especialmente por tratar-se de especialidade afeta ao campo neurológico infantil.

A alegação dos agravados de que o tratamento não consta no rol disponibilizado pela Administração Pública ou de ausência de comprovação de inferioridade daqueles disponibilizados, não é apta a afastar a obrigação de fazer imposta pela sentença. Ao revés, consta dos autos informação expressa de que “
não há meios alternativos de tratamento dessa patologia
” (Id. 272110363).

A judicialização da saúde encontra respaldo quando há prescrição médica fundamentada, ausência de alternativa terapêutica eficaz e inércia administrativa — requisitos todos presentes no caso concreto.

A não realização dessas sessões compromete não apenas o desenvolvimento neurológico da criança, mas viola frontalmente o seu direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Este é o entendimento que venho aplicando, em casos semelhantes ao presente (Precedente: TJMT, N.U. 1008330-40.2024.8.11.0003, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 6.8.2025).

Por outro lado, considerando que os pedidos são de tratamentos de longo prazo, é prudente a renovação da prescrição médica a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes: TJ-SP - AC: 10000704720238260534 Santa Branca, Rel. Des. Márcio Kammer de Lima, Data de Julgamento: 18/10/2023, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/10/2023.

Ressalto, também, que não há imposição de custeio dos tratamentos por meio da rede particular, caso haja a disponibilização adequada pelo sistema público de saúde, conforme informado pelos agravados.

A ressalva relativa aos bloqueios, em qualquer hipótese, destina-se às situações de descumprimento ou impossibilidade de atendimento por parte da Administração Pública pelo sistema público de saúde, caso em que se deverá recorrer ao tratamento na rede privada.

No que tange aos honorários advocatícios, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “
nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde,
os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC
.
” [sem destaque no original].

Nos termos do precedente vinculante mencionado, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de
R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2020
, conforme informações retiradas dos autos n. 1002297-86.2018.8.11.0086
;

R$ 1.000,00 (mil reais)
em
2021
, conforme informações retiradas dos autos n. 1029085-78.2018.8.11.0041
;

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
em
2023
, conforme informações retiradas dos autos n. 0003949-92.2017.8.11.0086 e 1003293-64.2022.8.11.0015 e em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
em
2024
, conforme informações retiradas dos autos n. 1022653-93.2023.8.11.0000 (Precedentes: TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1002297-86.2018.8.11.0086 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 21/07/2020 – DJe 27/08/2020
;
TJMT – 2a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC no 1029085-78.2018.8.11.0041 – rel. Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho – j. 16/03/2021 – DJe 22/03/2021
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APC/RN no 0003949-92.2017.8.11.0086 – rel. Juiz de Direito Convocado Edson Dias Reis – j. 02/05/2023 – DJe 05/05/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – APL no 1003293-64.2022.8.11.0015 – rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro – j. 12/06/2023 – DJe 26/06/2023
;
TJMT – 1a Câm. Dir. Público e Coletivo – AI no 1022653-93.2023.8.11.0000 – rel. Des. Marcio Vidal – j. 26/02/2024 – DJe 08/03/2024).

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado.

Dessa forma, com a devida vênia à i. Relatora,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Município e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, tão somente para:

1. Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente;

2. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade terapêutica e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea; e, por fim,

3. Readequar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrados por equidade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313., mantendo incólumes os demais pontos da conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025